Tribunal: STF
Processo: HC 163220
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-02-08
Data de publicação: 2019-02-08

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Alegação de nulidade da audiência de instrução e julgamento. Artigo 400 do Código Processual Penal. 3. Impetração contra decisão que indeferiu medida liminar no Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade. Súmula 691. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.